Tribunal: TJSP
Processo: 0004783-87.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
requisito legal, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade, de modo que a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, de acordo com o disposto no art. 2o, do Código Penal. Precedentes do STJ (HC 949.222/SC – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Decisão monocrática – j. em 01/10/2024; RHC 200.670/GO – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 20/08/2024 – Dje de 23/08/2024) e do TJSP (Agravo de Execução Penal 0004943-79.2024.8.26.0047 – Rel. Des. Nogueira Nascimento - 12a Câmara de Direito Criminal – j. em 23/09/2024; Agravo de Execução Penal 0011735-15.2024.8.26.0996 – Rel. Des. Leme Garcia - 16a Câmara de Direito Criminal – j. em 20/09/2024; Agravo de Execução Penal 0011796-70.2024.8.26.0996 – Rel. Des. Toloza Neto - 3a Câmara de Direito Criminal - j. em 18/09/2024; Agravo de Execução Penal 0007036-78.2024.8.26.0996 - Rel. Des. Renato Genzani Filho - 11a Câmara de Direito Criminal – j. em 14/08/2024). Desnecessária, por outro lado, a análise da questão sobre a declaração incidental da inconstitucionalidade parcial da Lei n. 14.843/2024, no que se refere à alteração do §1o, do art. 112, da Lei de Execução Penal, uma vez que a referida alteração legislativa não pode ser aplicada ao presente caso.
3. Em atenção às circunstâncias do caso concreto, de rigor a manutenção da decisão agravada, em conformidade com o entendimento jurisprudencial acima mencionado, até porque não houve insurgência do "Parquet" sobre eventual não preenchimento dos requisitos legais para a progressão de regime deferida na Origem, restringindo-se a requerer a realização de exame criminológico, nos termos do §1o, do art. 112, da Lei n. 7.210/84, com a redação dada pela Lei n. 14.843/24.
4. Agravo de Execução Penal desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004783-87.2024.8.26.0521; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento: 25/10/2024; Data de Registro: 28/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Airton Vieira

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

25/10/2024

Data de publicação:

28/10/2024

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO, COM FUNDAMENTO NA NOVA REDAÇÃO DO §1o, DO ART. 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, DADA PELA LEI N. 14.843/2024. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Juízo de Direito da Vara das Execuções Penais deferiu ao sentenciado o

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO, COM FUNDAMENTO NA NOVA REDAÇÃO DO §1o, DO ART. 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, DADA PELA LEI N. 14.843/2024. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Juízo de Direito da Vara das Execuções Penais deferiu ao sentenciado o pedido de progressão ao regime semiaberto, ao entender que estariam preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da benesse. O Ministério Público, por sua vez, recorreu da decisão ao argumento de que não foi demonstrado o requisito subjetivo, devendo o sentenciado ser submetido a exame criminológico, nos termos do §1o, do art. 112, da Lei n. 7.210/84, com a redação dada pela da Lei n. 14.843/24.
2. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui "novatio legis in pejus", haja vista que incrementa requisito legal, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade, de modo que a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, de acordo com o disposto no art. 2o, do Código Penal. Precedentes do STJ (HC 949.222/SC – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Decisão monocrática – j. em 01/10/2024; RHC 200.670/GO – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 20/08/2024 – Dje de 23/08/2024) e do TJSP (Agravo de Execução Penal 0004943-79.2024.8.26.0047 – Rel. Des. Nogueira Nascimento - 12a Câmara de Direito Criminal – j. em 23/09/2024; Agravo de Execução Penal 0011735-15.2024.8.26.0996 – Rel. Des. Leme Garcia - 16a Câmara de Direito Criminal – j. em 20/09/2024; Agravo de Execução Penal 0011796-70.2024.8.26.0996 – Rel. Des. Toloza Neto - 3a Câmara de Direito Criminal - j. em 18/09/2024; Agravo de Execução Penal 0007036-78.2024.8.26.0996 - Rel. Des. Renato Genzani Filho - 11a Câmara de Direito Criminal – j. em 14/08/2024). Desnecessária, por outro lado, a análise da questão sobre a declaração incidental da inconstitucionalidade parcial da Lei n. 14.843/2024, no que se refere à alteração do §1o, do art. 112, da Lei de Execução Penal, uma vez que a referida alteração legislativa não pode ser aplicada ao presente caso.
3. Em atenção às circunstâncias do caso concreto, de rigor a manutenção da decisão agravada, em conformidade com o entendimento jurisprudencial acima mencionado, até porque não houve insurgência do "Parquet" sobre eventual não preenchimento dos requisitos legais para a progressão de regime deferida na Origem, restringindo-se a requerer a realização de exame criminológico, nos termos do §1o, do art. 112, da Lei n. 7.210/84, com a redação dada pela Lei n. 14.843/24.
4. Agravo de Execução Penal desprovido.